Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600095-10.2024.6.16.0026
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
22/09/2024
Número: 0600095-10.2024.6.16.0026

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 19/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600095-10.2024.6.16.0026,
que julgou procedente a presente Representação Eleitoral, promovida por Angélica Carvalho
Olchaneski De Mello em face de Joni Silva Correia Junior, extinguindo o feito, com resolução de
mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, aplicou
ao representa multa, no valor de R$ 5.000,00, de modo a confirmar a liminar deferida.
(Representação ajuizada por Angélica Carvalho Olchaneski De Mello em face de Joni Silva Correia
Junior, om fulcro no artigo art. 9-C da resolução nº. 23.610/2019, c/c art. 36, § 3º da Lei nº. 9.504/97,
na qual alegou que o representado, Joni Correia, é empresário e atuante na política, bem como,
declarado pré-candidato a Prefeito de Cornélio Procópio e que este confeccionou e propagou por
meio do aplicativo WhatsApp conteúdo totalmente inverídico, sensacionalista e tendencioso.
Asseverou também que juntamente às postagens foi incluído um vídeo contendo propaganda
eleitoral antecipada negativa contendo o seguinte teor: "Tudo bem meus irmãos? Bom, hoje quase
toda a cidade esta sabendo de mais (ênfase) uma denúncia do Ministério Público, ta? Vou ler para
você aqui, em Cornélio Procópio dois empresários e duas ex-secretárias de saúde, que beleza!
Investigados na operação infiltrados por favorecimento ilegal a laboratório. Esse tipo de
malandragem em Cornélio está com os dias contados, nós temos que fazer a limpa, a limpeza
geral. E você aí que votou enganado nesse povo, vê se acorda! E você, que votou a troco de uma
cesta básica, a troco de "cenhão", "cinquentão", fique mais esperto ainda, olha o resultado que
isso causa na saúde da sua família, do seu filho, dos nossos filhos, esse tipo de coisa não é
brincadeira não. Depois os cara fala: o cara é grosso, o cara é ignorante. Tem que ser mesmo pô! Ó
que esta acontecendo na nossa cidade, não da pra deixar esse povo no poder mais, o momento é
agora, nós temos que nos unir para tirar esses cara de uma vez e nunca mais, para nunca mais
voltar. Olha o finalzinho aqui, olha que está escrito no celularzinho da troca dos bonitos aqui, na
análise de mensagens em celulares dos investigados, verificou-se que um dos empresários
solicitava preferência à secretária de Saúde para o agendamento de exames e privilégio nos
pagamentos, ae beleza, além de ter 84% de tudo né, ainda tinha que pagar rapidinho, e além disso,
a cara de pau vai um pouquinho adiante, além de participar com ela de confraternizações como
"convidado de honra" e adivinhem, vamos ver se vocês adivinham quem que pagou essas
confraternizações, vamos ver, vamos que será que pagou? Isso é absurdo, tem momento e tem dia
para acabar e vocês sabem como fazer isso, eu preciso de vocês, eu sou Joni Correia, o seu pré-
candidato a prefeito de Cornélio Procópio, a hora esta chegando, conte comigo, fique com Deus."
Asseverou por fim, que o vídeo foi disseminado em seus stories do Instagram e WhatsApp). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JONI SILVA CORREIA JUNIOR (RECORRENTE)
ANDRESSA CAROLINE COLLERE (ADVOGADO)
ANGELICA CARVALHO OLCHANESKI DE MELLO
(RECORRIDA)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44010362
17/09/2024
10:51
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.078

RECURSO ELEITORAL 0600095-10.2024.6.16.0026 – Cornélio Procópio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

Redator designado: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: JONI SILVA CORREIA JUNIOR
ADVOGADO: ANDRESSA CAROLINE COLLERE - OAB/PR72366
RECORRIDA: ANGELICA CARVALHO OLCHANESKI DE MELLO
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E m e n t a : D I R E I T O E L E I T O R A L .
P R O P A G A N D A
E L E I T O R A L
ANTECIPADA. PUBLICAÇÃO EM REDES
SOCIAIS. CRÍTICA POLÍTICA. AUSÊNCIA
DE PEDIDO EXPLÍCITO DE NÃO VOTO.
E X E R C Í C I O D A L I B E R D A D E D E
EXPRESSÃO. IMPROCEDÊNCIA DA
REPRESENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto por Joni Silva
Correia Junior contra sentença que julgou
procedente a representação de Angelica
Carvalho Olchaneski de Mello e aplicou
multa por propaganda eleitoral antecipada
negativa. A recorrida alegou que o
recorrente, em publicações nas redes
sociais, teria pedido explicitamente o não
voto e atacado sua honra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se
Num. 44010362 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 10:51:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091710513916400000042963375
Número do documento: 24091710513916400000042963375
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:53:54

as publicações do recorrente configuram
propaganda eleitoral antecipada negativa,
com pedido explícito de não voto, ou se se
enquadram no exercício legítimo da
liberdade de expressão e do debate político.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a configuração de propaganda
eleitoral negativa, é necessário que esteja
presente ao menos um dos requisitos: (a)
pedido de não voto; (b) ato abusivo que
desqualifique o candidato, maculando sua
honra ou imagem; ou (c) ato sabidamente
inverídico.

4. No caso concreto, as publicações feitas
pelo recorrente se limitam a críticas
genéricas à administração pública e à
classe política em geral, sem pedido
e x p l í c i t o d e n ã o v o t o d i r i g i d o
especificamente contra a recorrida, e fazem
parte do debate político permitido pela
legislação eleitoral.

5. Não há provas de que o recorrente tenha
cometido qualquer abuso ou ato
sabidamente inverídico que justifique a
aplicação de penalidade. A crítica política é
legítima e faz parte do livre exercício da
cidadania e da liberdade de expressão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Críticas genéricas à
classe política, sem pedido explícito de não
voto e sem abuso ou inverdades, não
configuram propaganda eleitoral antecipada
negativa.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 36-A.

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
AREspE nº 060040043/PR, rel. Min. Raul
Araujo Filho, publ. 28/08/2023.

Num. 44010362 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 10:51:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091710513916400000042963375
Número do documento: 24091710513916400000042963375
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:53:54

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Redator designado.

Curitiba, 12/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JONI SILVA CORREIA JUNIOR
em face da sentença proferida pelo Juízo da 026ª Zona Eleitoral de Cornélio Procópio/PR,
a qual julgou procedente a representação proposta por ANGÉLICA CARVALHO
OLCHANESKI DE MELLO.

Na origem, trata-se de Representação por Propaganda Eleitoral
Extemporânea, com pedido de tutela provisória, proposta por ANGELICA CARVALHO
OLCHANESKI DE MELLO em desfavor de JONI SILVA CORREIA JUNIOR. Narra, em
síntese, que é vice-prefeita e é pré-candidata à prefeitura de Cornélio Procópio. Refere
que o Sr. Joni Correia, por sua vez, embora qualifique-se como empresário é atuante na
política, tendo inclusive se candidatado a Governador do Estado, nas eleições de 2022,
bem como, declarado ser pré-candidato a Prefeito de Cornélio Procópio, sendo, ainda,
ferrenho opositor político à atual gestão administrativa.

Alegou que o representado, ora recorrente, por motivações de diversidade
política com a representante e com a atual gestão administrativa, confeccionou e
propagou por meio do aplicativo WhatsApp e Instagram conteúdo totalmente inverídico,
sensacionalista e tendencioso, buscando imputar à atual administração e seus gestores,
dentre os quais a ora representante, ações imorais, de improbidade e de corrupção. Ao
final, requereu a concessão da tutela de urgência para o fim de determinar ao
representado a imediata exclusão do vídeo indicado nesta peça, divulgada por meio das
redes sociais Instagram e WhatsApp, no prazo de 24 horas sob pena de multa. Ainda,
pugnou pela notificação do representado e pela intimação do Ministério Público Eleitoral,
para que seja fornecido parecer sobre o tema.

A medida liminar foi deferida por estar presente a probabilidade do direito
para sua concessão (id. 43939447).

O representado apresentou Contestação (id. 43939457), alegando que
apenas fez uso do seu direito de liberdade de expressão, tendo enfatizado que o vídeo é
uma crítica à candidata, própria do debate político. Pugnou, ao final, pela improcedência
da ação.
Num. 44010362 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 10:51:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091710513916400000042963375
Número do documento: 24091710513916400000042963375
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:53:54

O Ministério Público Eleitoral entendeu que as publicações do Representado
estão inseridas no âmbito do direito fundamental à liberdade de expressão e, ao final, se
manifestou pela improcedência da representação (id. 43939464).

A Sentença (id. 43939472) julgou procedente a representação, sob o
argumento da de que houve o pedido explícito de não voto, além de ofensa à honra da
representante na postagem do story do Instagram e Whatsapp do representado no
período da pré-campanha, por conseguinte, aplicou ao representante multa, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de modo a confirmar a liminar deferida.

Inconformado com a decisão, JONI SILVA CORREIA JUNIOR interpôs
Recurso Eleitoral em face da sentença (id. 43939633), alegando, em síntese, que apenas
teceu opinião própria acerca de uma notícia divulgada no site do Ministério Público
Estadual, de forma que sua manifestação se encontra resguardada pela liberdade de
expressão, requerendo, ao final, que seja dado provimento ao recurso, reformando-se a
decisão da MM. Juíza da 26ª Zona Eleitoral de Cornélio Procópio.

O prazo para contrarrazões transcorreu in albis. (id. 439395466).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito (id. 43941697)
entendendo que a sentença recorrida deve ser mantida, eis que o conteúdo veiculado
extrapolou os limites permitidos na pré-campanha, manifestando-se, ao final, pelo
conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral interposto.

É o relatório.

VOTO

Adoto o relatório original e acompanho o e. relator quanto à admissibilidade
recursal. Todavia, ouso divergir do seu entendimento quanto à matéria de fundo, pelos
motivos que passo a descrever.

No caso dos autos, o juízo de origem julgou procedente a representação
pelos seguintes motivos:

No caso sub judice, não obstante os fatos trazidos pelo representado não
sejam sabidamente inverídicos, posto que a denúncia efetuada pelo
Ministério Público realmente existe, há na postagem pedido explícito de não
voto à representante, realizado no período de pré-campanha (Nós temos que
fazer a limpa, a limpa geral, a limpeza geral. (...) E você aí que votou
enganado nesse povo, vê se acorda (...) não dá pra deixar esse povo no
poder mais, o momento é agora, nós temos que nos unir para tirar esses
caras de uma vez e nunca mais, para nunca mais voltar. (...). Isso é absurdo,
tem momento e tem dia para acabar e vocês sabem como fazer isso.)
Além disso, a publicação veiculada tem conteúdo ofensivo, com intenção de
desqualificar a pré-candidata (“Esse tipo de malandragem em Cornélio está
com dias contados.”) , revelando o intuito de atacar também à honra da
representante.
Depreende-se, portanto, com base nos elementos configuradores da
propaganda eleitoral extemporânea negativa, o pedido explícito de não voto e
Num. 44010362 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 10:51:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091710513916400000042963375
Número do documento: 24091710513916400000042963375
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:53:54

a ofensa à honra da representante, conforme acima destacado.

O e. relator, no seu voto, adota entendimento similar ao raciocínio
desenvolvido pelo julgador de primeiro grau:

No referido vídeo, destaco especialmente os seguintes trechos:
1. (...) “Esse tipo de malandragem em Cornélio está com os dias contados,
nós temos que fazer a limpa, a limpa geral, limpeza geral.”
2. (...) “Ó que está acontecendo na nossa cidade, não dá pra deixar esse
povo no poder mais, o momento é agora, nós temos que nos unir para tirar
esses cara de uma vez e nunca mais, para nunca mais voltar.”
3. "E você aí que votou enganado nesse povo, vê se acorda! E você, que
votou a troco de uma cesta básica, a troco de 'cenhão', 'cinquentão', fique
mais esperto ainda, olha o resultado que isso causa na saúde da sua família,
do seu filho, dos nossos filhos, esse tipo de coisa não é brincadeira não."
4. "Eu sou Joni Correia, o seu pré-candidato a prefeito de Cornélio Procópio,
a hora esta chegando, conte comigo, fique com Deus!"
Entendo que as frases mencionadas configuram, sim, propaganda eleitoral
antecipada negativa, proferida por pré-candidato, afastando o disposto no §
2º, do art. 33, da Resolução TSE 23.610.
De modo bastante nítido, o que se colhe do vídeo, para muito além
das críticas políticas, que fazem parte do debate político e da liberdade de
expressão, é uma publicação voltada a desestimular qualquer pessoa que a
ela tenha acesso a votar na pré-candidata a Prefeitura de Cornélio Procópio.
Esse tipo de afirmação influencia o comportamento dos eleitores ao sugerir
que a candidata não é uma opção válida e que seu fracasso eleitoral deve ser
buscado, caracterizando, desta forma, um pedido de não voto.
Assim, diferente do alegado pelo recorrido, não subsiste o argumento de que
somente teceu opinião própria acerca de uma notícia divulgada no site do
Ministério Público Estadual, de forma que sua manifestação se encontra
resguardada pela liberdade de expressão, pois, se assim o fosse, não haveria
o pedido de não voto e, ainda a utilização de palavras ofensivas.
Digo isso, porque além do Recorrente ter proferido pedido explícito de não
voto, ainda, fez uso de palavras de baixo calão (como “malandragem”, “a cara
de pau”) em face da pré-candidata em clara ofensa à honra e a dignidade da
pré-candidata.
Ao se referir a candidata, através de palavras pejorativas, o recorrente
desqualifica a adversária e transmite ao eleitorado a mensagem de que
Angélica Carvalho não é digna de confiança para exercer o cargo de prefeita
da cidade. Esse tipo de retórica, obviamente, influencia negativamente a
percepção dos eleitores.
A conduta é clara configuração de propaganda eleitoral antecipada negativa,
mediante irregular exercício da liberdade de expressão, porquanto extrapola a
mera crítica política, inclusive, reitero com afrontas mediante o uso de
expressões chulas.

No entendimento do e. relator, a publicação caracterizaria o pedido explícito
de não voto pois desestimula as pessoas a votarem na candidata a prefeita.

Num. 44010362 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 10:51:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091710513916400000042963375
Número do documento: 24091710513916400000042963375
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:53:54

Com a devida vênia, minha compreensão sobre a matéria é diametralmente
oposta.

Na minha ótica, a legislação eleitoral, notadamente a partir das alterações
promovidas pela Lei nº 13.165/2015, privilegia a amplitude do debate político, permitindo
ao pré-candidato uma série de ações voltadas a levar o seu nome ao conhecimento do
eleitorado e, mais que isso, permitir que se saiba quem é, o que pode oferecer de bom, o
que já fez e o que pretende fazer no mandato, isso mesmo antes do início do período em
que a propaganda eleitoral é permitida.

No caso específico da propaganda negativa, para sua configuração é
imperativo que esteja presente ao menos um dos seguintes requisitos, na forma da
jurisprudência atual do TSE:

(...)
2. Para a configuração de propaganda eleitoral negativa, são necessários três
requisitos alternativos, a saber: (a) pedido de não voto; (b) ato abusivo que
desqualifique o candidato, maculando sua honra ou imagem; e (c) ato
sabidamente inverídico (precedente).
(...) [TSE, AgR-AREspE nº 060040043/PR, rel. Min. Raul Araujo Filho, publ.
28/08/2023]

Na peça publicitária apresentada pelo recorrente, o que se tem é que ele (i)
apresenta-se como pré-candidato, (ii) fala que tem que ser feita uma "limpa", referindo-se
genericamente a todos os atuais mandatários e não especificamente à candidata
recorrida. Inclusive, chega a causar espécie a pretensão de associar a uma candidata
mulher o trecho do vídeo em que ele fala que "temos que nos unir para tirar esses cara",
numa alusão a muitas pessoas e não a uma só.

Nenhuma dessas condutas é vedada pela legislação eleitoral na pré-
campanha mas, ao revés, são todas expressamente autorizadas ao cidadão-candidato.

Tenho uma enorme dificuldade de considerar que essas expressões
poderiam ser consideradas como tendo o mesmo conteúdo semântico que o pedido
explícito de não voto, que é o que poderia conduzir à punição do pré-candidato, e mais
dificuldade ainda em aceitar a ideia de que elementos externos às palavras de pré-
candidatos e apoiadores poderiam converter-se em “Magic words”.

Especificamente quanto às chamadas “Magic words”, tenho observado uma
forte tendência de se utilizar do conceito de forma inadequada, ampliando-o a ponto de
abarcar qualquer expressão que remeta, de forma implícita, ao interesse genérico no voto
ou não voto.

Ocorre que esse conceito é muito mais restrito do que isso e não se presta a
justificar a aplicação de sanções sem que haja, propriamente, o pedido explícito de votos
ou de não voto.

Não é demais lembrar: o pedido implícito de votos ou de não voto não está
proibido pela legislação, mas apenas o explícito.

Num. 44010362 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 10:51:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091710513916400000042963375
Número do documento: 24091710513916400000042963375
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:53:54

Com a máxima vênia ao d. voto do e. relator, continuo convicto que o
caminho a se trilhar é esse: permitir o livre debate dos concorrentes ao pleito eleitoral,
somente intervindo quando há uma clara violação das regras postas. O magistrado
eleitoral deve, como forma de privilegiar a liberdade de expressão e a saudável disputa
eleitoral, exercer a sua autocontenção, isto é, garantir que a arena pública seja ocupada
pelos candidatos e pré-candidatos, não pelas decisões judiciais.

DISPOSITIVO

Forte nas considerações expendidas e renovando o pedido de vênia,
DIVIRJO do e. relator e VOTO por dar provimento ao recurso para, reformando a
sentença, julgar improcedente a representação e afastar a determinação de recolhimento
de valores.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Redator Designado

VOTO VENCIDO

II.I. Admissibilidade

O recurso eleitoral é tempestivo, pois a r. sentença foi publicada em
15/08/2024, (id. 43939472, quinta-feira) e o recurso eleitoral foi protocolado no mesmo
dia.

Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso eleitoral.

II.ii. Mérito

Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JONI SILVA
CORREIA JUNIOR em face da sentença proferida pelo Juízo da 026ª Zona Eleitoral de
Cornélio Procópio/PR, a qual julgou procedente a representação proposta por ANGÉLICA
CARVALHO OLCHANESKI DE MELLO.

A discussão cinge-se à configuração ou não de propaganda eleitoral
antecipada negativa, prevista pelo artigo 36, caput e § 3º, da Lei nº 9.504/97, diante da
veiculação, por parte do Recorrente de publicações, via WhatsApp e Instagram,
contendo eventuais palavras ofensivas e desinformação em relação à pré-candidata.

Eis a transcrição do vídeo:

Num. 44010362 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 10:51:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091710513916400000042963375
Número do documento: 24091710513916400000042963375
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:53:54

“Tudo bem meus irmãos? Bom, hoje quase toda a cidade está
sabendo de mais (ênfase) uma denúncia do Ministério Público, ta?
Vou ler para você aqui, em Cornélio Procópio dois empresários e
duas ex-secretárias de saúde, que beleza! Investigados na
operação infiltrados por favorecimento ilegal a laboratório.
Esse tipo de malandragem em Cornélio está com os dias
contados, nós temos que fazer a limpa, a limpa geral, limpeza
geral. E você aí que votou enganado nesse povo, vê se acorda!
Tá? E você, que votou a troco de uma cesta básica, a troco de
“cenhão”, “cinquentão”, fique mais esperto ainda, olha o resultado
que isso causa na saúde da sua família, do seu filho, dos nossos
filhos, esse tipo de coisa não é brincadeira, não. Depois os cara
fala: o cara é grosso, o cara é ignorante. Tem que ser mesmo, pô!
Ó que está acontecendo na nossa cidade, não dá pra deixar
esse povo no poder mais, o momento é agora, nós temos que
nos unir para tirar esses cara de uma vez e nunca mais, para
nunca mais voltar. Olha o finalzinho aqui, olha que está escrito no
celularzinho da troca dos bonitões aqui, na análise de mensagens
em celulares dos investigados, verificou-se que um dos
empresários solicitava preferência à secretária de Saúde para o
agendamento de exames e privilégio nos pagamentos, ae beleza,
além de ter 84%, né?, de tudo né, ainda tinha que pagar rapidinho,
e além disso, a cara de pau vai um pouquinho adiante, além de
participar com ela de confraternizações como “convidado de honra”
e adivinhem, vamos ver se vocês adivinham quem que pagou
essas confraternizações, vamos ver, vamos ver que será que
pagou? Isso é absurdo, tem momento e tem dia para acabar e
vocês sabem como fazer isso, eu preciso de vocês, eu sou Joni
Correia, o seu pré-candidato a prefeito de Cornélio Procópio, a
hora esta chegando, conte comigo, fique com Deus.”.

O Juízo Eleitoral a quo julgou procedente a representação eleitoral por
considerar que houve pedido explícito de não voto, além de ofensa à honra da
representante na postagem do stories do Instagram e status do WhatsApp do
representado no período da pré-campanha, ensejando o reconhecimento da ocorrência
da propaganda eleitoral antecipada negativa.

Cumpre aferir, portanto, se é ato de propaganda eleitoral antecipada negativa
consubstanciada por pedido de não voto, proscrita pelo art. 36-A, da Lei das Eleições, ou
se é o caso de exercício do direito de crítica protegido pela garantia constitucional da
liberdade de expressão, com assento no art. 5º, inciso IV, da Constituição Federal.

Pois bem.

A questão da propaganda eleitoral antecipada, que é assim chamada porque
é realizada antes do dia 16 de agosto do ano das eleições, é bastante delicada e exige do
Num. 44010362 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 10:51:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091710513916400000042963375
Número do documento: 24091710513916400000042963375
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:53:54

Julgador atenção ao analisar a situação.

A importância desse assunto para as eleições é que ao se fixar uma data a
partir da qual é possível a realização de propaganda eleitoral se busca manter a
igualdade de oportunidades entre todos os candidatos, no sentido de que é somente a
partir de 16 de agosto que todos podem apresentar seus projetos para quando forem,
eventualmente, eleitos.

Essa compreensão é encontrada na doutrina, como se lê, por exemplo, na
obra de Edson Rezende de Castro:

“Se, de um lado, é correto dizer que o candidato deve ter liberdade
para fazer sua propaganda eleitoral, de outro, é necessário lembrar
que imprescindível será a observância da igualdade de
oportunidades, até mesmo em respeito ao direito que tem o eleitor
à ampla informação sobre todos os candidatos, para a partir daí
fazer sua escolha de forma livre de influências nefastas. A verdade
é que sempre entendemos ser a propaganda eleitoral muito mais
um direito do eleitor à ampla informação sobre cada um dos
candidatos aos cargos públicos que um direito do candidato, a ser
exercitado da forma como lhe convier.

[...]

O grande desafio que se apresenta à Justiça Eleitoral, em tema de
propaganda eleitoral, é garantir a observância do princípio da
isonomia de oportunidades entre os candidatos. Se alguns
candidatos conseguem iniciar a propaganda antes da hora, ainda
que disfarçadamente, em detrimento de outros que, cumprindo a
lei, só a realizam a partir de 16 de agosto do ano das eleições; se
alguns candidatos conseguem substituir o debate de ideias pelo
abuso do poder (econômico, político ou nos meios de comunicação
social) e a Justiça Eleitoral não faz cessar imediatamente tais
condutas e não aplica as sanções previstas na lei, estará
permitindo o desequilíbrio de forças e contribuindo para a
ilegitimidade do resultado das eleições.” (Curso de Direito Eleitoral,
Belo Horizonte: Del Rey, 10ed., 2020, p. 383-384).

Com o objetivo de preservar essa igualdade de oportunidade é que se realiza
o controle dos atos de propaganda eleitoral realizados de maneira adiantada, ou
extemporânea.

Por certo que não existe uma proibição de qualquer tipo de exposição dos
pré-candidatos ao eleitorado antes do dia 16 de agosto do ano das eleições. Porém, de
maneira a regular esses atos de apresentação e exposição, a Lei nº 9.504/97, que trata
das eleições, estabeleceu uma série de possibilidades aos pré-candidatos, conforme se
Num. 44010362 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 10:51:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091710513916400000042963375
Número do documento: 24091710513916400000042963375
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:53:54

pode ler no seu art. 36-A:

Art. 36-A. Não configura propaganda eleitoral antecipada, desde
que não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa
candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-
candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos
meios de comunicação social, inclusive via internet.

Visando regulamentar tal situação, o e. TSE editou a Resolução n.
23.610/2019, complementada pela Resolução n. 23.732/2024 que, em seu artigo 3º-A
trata especificamente da propaganda antecipada da seguinte forma:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa
aquela divulgada extemporaneamente cuja mensagem contenha
pedido explícito de voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local
vedado ou por meio, forma ou instrumento proscrito no período de
campanha. (Incluído pela Resolução nº 23.671/2021)

Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da
locução “vote em”, podendo ser inferido de termos e expressões
que transmitam o mesmo conteúdo. (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024).

Sobre a propaganda eleitoral negativa, a legislação eleitoral - no que é
acompanhada pela jurisprudência - não proíbe a crítica à atuação do candidato, ainda que
forte e áspera, censurando os casos que envolvam ofensa e desrespeito à sua pessoa.

A lição de Rodrigo Lopez Zílio ( ZILIO. Rodrigo López. Direito Eleitoral. 10.
ed. p. 424) demonstra essa orientação, ao citar a jurisprudência do TSE:

Como regra, a jurisprudência tem apontado como fatores de
limitação da propaganda eleitoral negativa os ataques à honra de
candidatos e à divulgação de fatos indubitavelmente inverídicos.
De acordo com o TSE “a divulgação de publicação, antes do
período permitido, que ofende a honra de possível futuro candidato
constitui propaganda eleitoral negativa extemporânea” (AgR-AI n.
264/SP – j. 29.08.2017 – Dje 22.09.2017)”.

Com efeito, o TSE já decidiu que se houver propaganda antes do período
permitido pelo art. 36 da Lei nº 9.504/1997, contendo imagem ofensiva à honra e à
dignidade, estará configurada a propaganda eleitoral negativa extemporânea. Isto porque
Num. 44010362 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 10:51:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091710513916400000042963375
Número do documento: 24091710513916400000042963375
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:53:54

o pluralismo político, a livre manifestação do pensamento, a liberdade de imprensa e o
direito de crítica não encerram direitos ou garantias de caráter absoluto, atraindo a
sanção da lei eleitoral no caso de ofensa a outros direitos, tal como o de personalidade,
como se infere dos seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2022.
DEPUTADO FEDERAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. ARTS. 36 E 36- A DA LEI
9.504/97. PEDIDO DE NÃO VOTO. CONFIGURAÇÃO. NEGATIVA
DE PROVIMENTO. 1. No decisum monocrático, manteve-se
acórdão unânime em que o TRE/AL condenou a agravante ao
pagamento de multa de R$ 5.000,00 por prática de propaganda
eleitoral extemporânea negativa (arts. 36, caput, § 3º e 36-A da Lei
9.504/97). 2. De acordo com o entendimento desta Corte, a
configuração de propaganda eleitoral extemporânea negativa
pressupõe o pedido explícito de não voto ou ato que,
desqualificando pré-candidato, venha a macular sua honra ou
imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico. 3. No caso, é
inequívoco que, antes do período eleitoral, a agravante divulgou
vídeo em suas redes sociais com pedido explícito de não voto,
conforme se verifica na seguinte passagem: “então, eu chamo
você: ELEITOR, você já parou para pensar em quem vocês
ESTÃO VOTANDO? Porque se vocês tiverem a noção de quem é
esse crápula, vocês não votariam nele”, configurando-se, portanto,
o ilícito. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (TSE.Ac. de
16.3.2023 no AgR-REspEl nº 060006951, rel. Min. Benedito
Gonçalves).

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. FACEBOOK.
A U S Ê N C I A .
P E D I D O
E X P L Í C I T O
D E
V O T O .
DESCONFIGURAÇÃO. SÍNTESE DO CASO 1. O Tribunal
Regional Eleitoral de São Paulo afastou a configuração de
propaganda eleitoral antecipada, por entender que o vídeo e o
texto divulgado em página do Facebook, no dia 22 de fevereiro de
2020, com comentários desfavoráveis ao atual prefeito do
município de Vargem Grande do Sul/SP e provável candidato à
reeleição no pleito de 2020 e de menção positiva ao seu adversário
político, não violou a regra do art. 36 da Lei 9.504/97, diante do
permissivo contido no art. 36–A do mesmo diploma legal. 2. Na
decisão agravada, o agravo em recurso especial teve seguimento
negado, para manter o aresto recorrido. 3. O Ministério Público
insiste no argumento de que a configuração de propaganda
extemporânea está presente no caso dos autos, diante do pedido
de voto não textual veiculado em data anterior ao período permitido
pela norma. ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL 4. O agravante
defende a configuração de propaganda antecipada, sob o
Num. 44010362 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 10:51:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091710513916400000042963375
Número do documento: 24091710513916400000042963375
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:53:54

argumento de que, embora não tenha havido propaganda explícita,
houve pedido de voto na modalidade não textual, conduta que seria
vedada pelas normas que regem a propaganda e não amparada
nas exceções contidas no art. 36–A da Lei 9.504/97. 5. A
mensagem veiculada no Facebook foi assim descrita no acórdão
regional: "[...] então o meu voto não vai pro senhor devidamente
por um monte de funcionário que o senhor colocou aí dentro sem
concurso público, funcionários que não têm capacidade pra nada
que entraram aí de presente de natal do Papai Noel Amarildo.
Então senhor prefeito, esquecendo isso, que já está terminando teu
mandato, o senhor não vai entrar lá dentro mais mesmo, certo, eu
tenho certeza disso. O senhor não precisa nem se candidatar mais
que o senhor não ganha memo (sic) e eu trabalho memo (sic),
realmente, vou trabalhar a favor do meu amigo Rossi, todo mundo
sabe" (ID 41943788). 6. Esta Corte já manifestou o entendimento
de que, "com a regra permissiva do art. 36–A da Lei nº 9.504, de
1997, na redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015, retirou–se do
âmbito de caracterização de propaganda antecipada a menção à
pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais de
pré–candidatos e outros atos, que poderão ter cobertura dos meios
de comunicação social, inclusive via internet, desde que não haja
pedido expresso de voto" (Rp 294–87, rel. Min. Herman Benjamin,
DJE de 9.3.2017). 7. O posicionamento da Corte paulista está em
consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior, a qual
se firmou no sentido de que, em regra, a configuração da
propaganda eleitoral extemporânea, seja ela positiva ou negativa,
exige a presença de pedido explícito de votos ou, mutatis mutandis,
pedido explícito de não votos. 8. Conforme destacado em sede do
AgR–REspe 502–47, rel. Min. Admar Gonzaga, "no julgamento do
AgR–AI 9–24, de relatoria do Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
e do AgR–REspe 43–46, de relatoria do Min. Jorge Mussi,
finalizado na sessão do dia 26.6.2018, o Tribunal Superior Eleitoral
reafirmou, por ampla maioria, a jurisprudência já firmada para as
Eleições de 2016, no sentido da essencialidade do pedido explícito
de voto para a incidência da multa por propaganda extemporânea".
9. Nos casos paradigmas, indicados pelo recorrente, em que esta
Corte concluiu pela configuração de propaganda extemporânea
(AgR–REspe 84–28, rel. Min. Luciana Lóssio, AgR–REspe
0600100–88, rel. Min. Jorge Mussi), as críticas analisadas
atribuíram condutas ilícitas e ofensivas à honra e à dignidade de
adversários políticos, o que não se observa na espécie, uma vez
que os termos, supostamente ofensivos e utilizados no vídeo
impugnado pelo ora agravante, não extrapolam os limites de mera
crítica política, demonstrando apenas insatisfação com a gestão do
Executivo municipal, conforme consignado pela Corte de origem.
CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega provimento.

(Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060000450, Acórdão,
Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: PSESS -
Num. 44010362 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 10:51:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091710513916400000042963375
Número do documento: 24091710513916400000042963375
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:53:54

Publicado em Sessão, Data 23/11/2020)

No referido vídeo, destaco especialmente os seguintes trechos:

1. (...) “Esse tipo de malandragem em Cornélio está com os dias
contados, nós temos que fazer a limpa, a limpa geral, limpeza geral.”

2. (...) “Ó que está acontecendo na nossa cidade, não dá pra deixar esse
povo no poder mais, o momento é agora, nós temos que nos unir para
tirar esses cara de uma vez e nunca mais, para nunca mais voltar.”

3. "E você aí que votou enganado nesse povo, vê se acorda! E você,
que votou a troco de uma cesta básica, a troco de 'cenhão', 'cinquentão',
fique mais esperto ainda, olha o resultado que isso causa na saúde da
sua família, do seu filho, dos nossos filhos, esse tipo de coisa não é
brincadeira não."

4. "Eu sou Joni Correia, o seu pré-candidato a prefeito de Cornélio
Procópio, a hora esta chegando, conte comigo, fique com Deus!"

Entendo que as frases mencionadas configuram, sim, propaganda eleitoral
antecipada negativa, proferida por pré-candidato, afastando o disposto no § 2º, do art. 33,
da Resolução TSE 23.610.

De modo bastante nítido, o que se colhe do vídeo, para muito além
das críticas políticas, que fazem parte do debate político e da liberdade de expressão, é
uma publicação voltada a desestimular qualquer pessoa que a ela tenha acesso a votar
na pré-candidata a Prefeitura de Cornélio Procópio.

Esse tipo de afirmação influencia o comportamento dos eleitores ao sugerir
que a candidata não é uma opção válida e que seu fracasso eleitoral deve ser buscado,
caracterizando, desta forma, um pedido de não voto.

Assim, diferente do alegado pelo recorrido, não subsiste o argumento de que
somente teceu opinião própria acerca de uma notícia divulgada no site do Ministério
Público Estadual, de forma que sua manifestação se encontra resguardada pela liberdade
de expressão, pois, se assim o fosse, não haveria o pedido de não voto e, ainda a
utilização de palavras ofensivas.

Digo isso, porque além do Recorrente ter proferido pedido explícito de não
voto, ainda, fez uso de palavras de baixo calão (como “malandragem”, “a cara de pau”)
em face da pré-candidata em clara ofensa à honra e a dignidade da pré-candidata.

Ao se referir a candidata, através de palavras pejorativas, o recorrente
desqualifica a adversária e transmite ao eleitorado a mensagem de que Angélica
Num. 44010362 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 10:51:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091710513916400000042963375
Número do documento: 24091710513916400000042963375
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:53:54

Carvalho não é digna de confiança para exercer o cargo de prefeita da cidade. Esse tipo
de retórica, obviamente, influencia negativamente a percepção dos eleitores.

A conduta é clara configuração de propaganda eleitoral antecipada negativa,
mediante irregular exercício da liberdade de expressão, porquanto extrapola a mera
crítica política, inclusive, reitero com afrontas mediante o uso de expressões chulas.

É assente na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral o entendimento de
que a garantia da livre manifestação de pensamento não possui caráter absoluto,
afigurando–se possível a condenação por propaganda eleitoral negativa no caso de a
mensagem divulgada ofender a honra ou a imagem de candidato, partido ou coligação, ou
divulgar fatos sabidamente inverídicos.

A e. Corte Eleitoral do Espírito Santo julgou caso semelhante em que se
reconheceu a ocorrência da ilicitude na propaganda eleitoral antecipada negativa devido a
utilização do pedido de não voto, como se vê:

DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA.
PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. PEDIDO EXPLÍCITO DE "NÃO
VOTO". NÃO CONFIGURAÇÃO DE ANONIMATO. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto nos autos de Representação
ajuizada em razão de supostas propagandas antecipadas
negativas em perfil anônimo, julgada procedente na 1ª instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a mensagem
veiculada configura pedido explícito de não voto, a caracterizar
propaganda antecipada/extemporânea; e (ii) determinar se houve
anonimato na publicação, apto a caracterizar outra ilicitude
eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Geral das Eleições (n. 9.504/97) estabelece prazo
determinado para a realização das propagandas eleitorais (após o
dia 15 de agosto – art. 36, caput –), logo, o desrespeito a esse
prazo sujeita os responsáveis à sanção.

4. Para a caracterização de propaganda eleitoral antecipada
negativa é preciso que as críticas divulgadas em rede social
extrapolem a liberdade de expressão, ofendendo a honra e a
dignidade de determinada pessoa, provável candidata, ou que
dissemine conteúdo falso potencialmente lesivo, num contexto
Num. 44010362 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 10:51:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091710513916400000042963375
Número do documento: 24091710513916400000042963375
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:53:54

indissociável de disputa eleitoral, ou então, que haja, antes do
período permitido, pedido explícito de "não voto". Precedentes.

5. A mensagem impugnada vincula imagem do pré-candidato a
uma atuação negativa, como uma pessoa indigna de
confiança, antecipando a disputa ao cargo de prefeito do
Município de Serra e clamando o eleitor a não votar naquele
candidato, porquanto, numa simples equivalência da carga
semântica, a expressão "audifax não" tem o mesmo sentido
que teria se fosse dito "não vote em Audifax".

6. Para fins de balizamento da multa aplicável, afasta-se a ideia de
que houve, no caso, ofensa à honra de pré-candidato, eis que o
teor da mensagem, notadamente no uso das expressões
"estelionato eleitoral" e "coronelismo", não ultrapassa espécie de
crítica comum na esfera política, relacionada a candidatos que
supostamente não cumprem suas promessas de campanha, ou
que se mantém no poder por longo e indeterminado período.
Precedente.

7. O fornecimento dos dados cadastrados na rede social foi
suficiente para identificar o responsável, afastando a alegação de
anonimato conforme disposto na Resolução TSE nº 23.610/2019.
Precedentes.

8. Revela-se proporcional e razoável a fixação da multa em seu
patamar mínimo tendo em vista que a conduta ilícita verificada é
típica, e partiu de perfil de rede social de quem nem sequer é
candidato, de forma gratuita, não tendo sido comprovado, ainda, o
alcance da postagem, e afastada a caracterização do anonimato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para reduzir a multa aplicada ao
valor mínimo legal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se o
reconhecimento da prática de propaganda eleitoral antecipada
negativa, mas afastando a alegação de anonimato.

Tese de julgamento:

O pedido explícito de "não voto" em propaganda eleitoral
antecipada negativa pode ser caracterizado pelo uso de
expressões com equivalentes semânticos que transmitam esse
conteúdo.

A identificação do responsável por publicação em rede social
impede a caracterização de anonimato.

_______________________________________

Num. 44010362 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 10:51:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091710513916400000042963375
Número do documento: 24091710513916400000042963375
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:53:54

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 36, § 3º; art.
57-D; Res.-TSE nº 23.610/2019, art. 38, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TSE, Agravo Regimental no
Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060006074, Min. Kassio
Nunes Marques, DJE 21.06.2024; TSE, Representação nº
060002671, Min. Alexandre de Moraes, DJE 23.11.2023.

Assim, conforme demonstrado, a fala apresenta elementos caracterizadores
da propaganda eleitoral extemporânea negativa causando prejuízo à pré-candidata, que
antes mesmo de iniciado o período de campanha propriamente dito teve que se defender
de ofensas à sua pessoa.

Assim, na esteira do parecer do Ilustríssimo Representante da Procuradoria
Regional Eleitoral, o recurso deve ser desprovido, mantendo-se incólume a sentença
combatida.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe
provimento, mantendo-se integralmente a sentença de 1º grau para o fim de manter a
condenação dos Recorrente ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), nos moldes do art. 36, § 3º, da Lei das Eleições.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600095-10.2024.6.16.0026 -
Cornélio Procópio - PARANÁ - RELATOR ORIGINÁRIO: DES. ELEITORAL JULIO JACOB
JUNIOR - REDATOR DESIGNADO: DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE - RECORRENTE:
JONI SILVA CORREIA JUNIOR - Advogada do RECORRENTE: ANDRESSA CAROLINE
COLLERE - PR72366 - RECORRIDA: ANGELICA CARVALHO OLCHANESKI DE MELLO -
Advogados da RECORRIDA: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - PR74746-A, LUIS
GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR36846-A, THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA
- PR94043-A.

Num. 44010362 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 10:51:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091710513916400000042963375
Número do documento: 24091710513916400000042963375
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:53:54

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do redator designado, desembargador eleitoral José Rodrigo
Sade. Vencido o relator, que declara voto.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.09.2024

Num. 44010362 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 10:51:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091710513916400000042963375
Número do documento: 24091710513916400000042963375
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:53:54